Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DA VENDA DE COTAS SOCIAIS. LEGALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. O cumprimento provisório da sentença não reclama a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima apenas como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521).
2. As cotas sociais destacadas do capital social de sociedade empresária ostentam existência própria e expressão pecuniária. Assim, são suscetíveis de penhora para satisfação de obrigação pessoal do sócio, não encerrando sua constrição o alcance do pró-labore ou lucros distribuíveis ao excutido, tornando inviável seu acobertamento pela impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza alimentar (CPC, art. 649, inc. IV).
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.